Tribunal: TJMT
Processo: 0009886-11.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009886-11.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (APELANTE), THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (APELANTE), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA - CPF: 215.452.718-36 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (APELADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (APELADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (APELANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (APELADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS (APELADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (APELANTE), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (APELADO), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA - CPF: 017.599.198-70 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (APELADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE. PREJUDICADO O RECURSO DE PAULO DUARTE DO VALLE E OUTRO. E DESPROVIDO O RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIROS – QUESTÕES PREJUDICIAIS NÃO CONHECIDAS POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
– POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – ART. 1.314 DO CC/02 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o condômino, que não é parte na ação possessória, tem legitimidade ativa para ingressar com embargos de terceiro, sendo este o meio processual adequado destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor.

No caso concreto, em sendo verificado que a constrição judicial questionada recai sobre parcela de imóvel rural cujos direitos possessórios são exercitados em condomínio
pro indiviso
, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“o compossuidor tem direito de proteção sobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito de posse dos demais compossuidores”
(N.U 0002233-12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011). Logo, não é cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009886-11.2017.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto, sucessivamente, por
PAULO DUARTE DO VALLE, ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
e
ESPOLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0009886-11.2017.8.11.0013,
manejado pelo segundo apelante, em desfavor de
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA
e
MARIA TEREZA L. CAMPOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de resguardar a fração de 33,33% do imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” –, localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, de propriedade do embargante, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença da Ação Demarcatória no.
0002570-35.2003.8.11.0013.

Por fim, em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id 81736982 – págs. 19/21).

Os apelantes
Paulo Duarte do Valle e sua Esposa
, nas razões recursais de Id 81736984 – fl.08, após a contextualização dos fatos iniciais, relatam que o imóvel rural que os apelados alegam ser proprietários (aproximadamente 10 mil hectares), se sobrepõe em parte significativa da propriedade rural denominada “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, pertencente há mais de 45 anos em condomínio
pro indiviso
aos irmãos Duarte do Valle (Antenor, Paulo, Theófilo e Theodoro).

Afirmam que na demanda demarcatória os autores, ora apelados, deveriam obrigatoriamente ter declinado todos os irmãos Duarte do Valle para integrarem o polo passivo da lide, o que não ocorreu, por serem conhecedores de que os títulos de propriedade que ostentam são fraudulentos, porque emitidos posteriormente a dos apelantes, em sobreposição.

Aduzem que por tal fato, a ação demarcatória ajuizada em 1981 transcorreu sem que os reais condôminos/compossuidores fizessem parte da lide, à exceção do compossuidor Antenor Duarte do Valle, que tentou ingressar espontaneamente como parte na mencionada demanda, mas que foi dela excluído.

Assentam que o condômino Theodoro Duarte do Valle, pretendendo defender a posse/domínio da propriedade, manejou os embargos de terceiro não apenas buscando a proteção da sua parte ideal, mas de toda a propriedade rural, como faculta o art. 1.314 do CC/02, sendo, por isso, suspenso o andamento da ação originária (demarcatória), e que prolatada decisão saneadora, limitando a proteção possessória à fração de apenas um dos condôminos, os apelantes formularam pedido de intervenção nestes autos na condição de assistentes qualificados, postulando pela tutela da integralidade do imóvel, por se tratar de condomínio
pro indiviso
, pedido este deferido.

Defendem, assim, que está demonstrado que os apelantes e os demais condôminos/compossuidores não integraram como parte na ação demarcatória originária, sendo, por isso, terceiros legitimados para defender a posse/domínio dos bens que mantêm nessa condição.

Verberam que a sentença foi prolatada sem conclusão da fase probatória, em razão da imprescindibilidade de perícia para comprovar a sobreposição dos títulos de propriedade dos apelados e a anterioridade da cadeia dominial dos irmãos Duarte do Valle, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Apontam a infringência ao art. 1.314 do CC/02, que assegura a proteção possessória e de domínio de toda a propriedade rural, mantida em relação condominial
pro indiviso
, cuja posse não se limita a uma fração, sobretudo em razão da atividade econômica comum explorada no imóvel.

Enfatizam que a verificação e declaração da sobreposição de títulos é consequência lógica da proteção dominial, que pode ser obtida nos embargos de terceiro.

Por tais fundamentos, rogam pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar totalmente procedente o pedido de proteção possessória condominial sobre a extensão de toda a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

Preparo recolhido no Id 81824508.

Por sua vez, o apelante
Espólio de

Theodoro Duarte do Valle
, nas razões recursais juntadas no Id 81736991, questiona o caráter indivisível da propriedade condominial, bem como a impossibilidade de sua delimitação física, sem prévia ação divisória, tendo o domínio da parte ideal de um todo.

Aponta a ocorrência de
error in judicando
, porque a sentença deixou de analisar questões prejudiciais de nulidades e ineficácias absolutas (ineficácia da sentença perante litisconsortes necessários, ausência de citação dos confrontantes), e esclarece que a posse dos irmãos Duarte do Valle, somada a de seus antecessores, perfaz mais de 60 (sessenta) anos, já tendo adquirido usucapião extraordinário e que toda a cadeia dominial dos títulos foram objeto de georreferenciamento já aprovado no INCRA, com CAR, SINCAR, APF, que corroboram a posse justa, mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem.

Afiança a possibilidade jurídica de ampla discussão do direito material nos embargos de terceiro, que pode ser recebido como ação ordinária e ressalta que não há coisa julgada material sobre a questão relativa à sobreposição de títulos.

Advoga, ademais, que a sentença de homologação de perícia demarcatória não implica em ato definitivo de adjudicação de posse inexistente, vez que o processo demarcatório se deu sobre a égide do CPC revogado, que era composto por duas fases, sendo a primeira meramente declaratória, que não implicava em comando mandamental de restituição da área, como pela nova regra do CPC vigente.

E ressalta que
é imprescindível para o título de domínio, não apenas a sentença homologatória da demarcação, mas também o preenchimento de todos os requisitos da lei de registros públicos
, dentre os quais,
a prévia certificação do GEO pelo INCRA, o que “
Significa dizer que, a sentença declaratória ainda deve ser submetida aos rigorosos critérios registrais, tal qual a declaração dos confrontantes do imóvel, para verificar se não se está invadindo propriedade alheia, e o georreferenciamento aprovado e registrado, comprovando não haver nenhuma sobreposição que possa macular a perícia judicial precária, notadamente sem que fosse corroborada com as certidões de localização e origem do INTERMAT”
(sic).

Aponta, também, a existência de ação possessória sobre a mesma área de litígio com liminar deferida e mantida pelo TJMT, cujas decisões se contrapõem, e que em estudo
in locu
realizado pela Polícia Militar, foi confirmada a posse exclusiva e integral da “Fazenda Auxiliadora” pelos embargantes.

Assevera, por fim, que “
a sentença foi proferida na pendência de recurso que ainda tramita perante o STJ, Agravo de Instrumento n. 1010664- 66.2018.8.11.0000 – AREsp no 1748894 / MT (2020/0217653-5), interposto por esta parte, no qual se recorre da r. decisão que saneou o feito e determinou os pontos controvertidos da demanda limitando os pedidos insertos no contexto da ação, ou seja, há recurso pendente de julgamento justamente sobre questões prejudiciais não analisadas na sentença”
(sic).

Ao arremate, requer o provimento do apelo, para declarar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e no mérito, pede o total provimento para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os embargos de terceiro.

Preparo recolhido no Id 81820995.

Finalmente, quanto ao apelo do
Espólio de Rodolfo de Lara Campos
, acostado no Id 81737012, requer, preliminarmente, o acolhimento das preliminares afastadas na sentença, ao argumento da ausência de legitimidade ativa do recorrido (Espólio de Theodoro), em razão da não comprovação da posse e propriedade sobre o imóvel.

Afirma que a ação demarcatória originária tinha por finalidade a demarcação da propriedade e não da posse, a qual não pode rechaçar a demarcação da propriedade perseguida pelos recorrentes.

Sustenta a contradição sobre a participação do recorrido na área, vez que apenas 25% do imóvel foi partilhado em inventário e não 33,33% como alega, e afirma carecer aos recorridos, legitimidade ativa, ante a inexistência de condomínio entre os irmãos Duarte do Valle, em razão da desconstituição em Ação de Extinção de Condomínio com Divisão no. 0044715-22.2003.8.26.0100 (que tramitou na 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP), onde a comunhão foi extinta, tendo sido determinado que os títulos dominiais aqui apresentados pelos recorridos sejam alienados em hasta pública, e o valor da venda judicial seja rateado entre os recorridos e demais irmãos.

Pondera a ocorrência da coisa julgada em razão da participação dos recorridos na condição de substituídos processual do condômino Antenor que integrou a lide demarcatória, defendendo a totalidade do imóvel, cujos efeitos da sentença transitada em julgado alcança todos os condôminos, além da tentativa do recorrido Paulo tentar obter o cancelamento da demarcação e retomada da área por meio do ajuizamento de Ação Rescisória.

Argumenta, também, a ausência de interesse processual, face a inadequação da via eleita, para discutir nulidades processuais da ação demarcatória, declaração de suposta sobreposição de títulos e outras matérias correlatas, em razão da cognição limitada dos embargos de terceiro.

No mérito, pede pela total improcedência da ação, por não restar comprovada a posse e propriedade dos recorridos, além da impossibilidade de se alcançar o objeto da demarcatória.

Preparo recursal recolhido no Id 81824587.

Contrarrazões oferecidas pela parte recorrida, respectivamente, nos Ids 81737016 (Espolio Rodolfo de Lara), 81737025 (Paulo Duarte do Vale) e 81737028 (Espolio de Theodoro Duarte do Valle), em que rechaça os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugnando, ao fim, pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, os autos originários, de Embargos de Terceiros opostos pelo Espólio de Theodoro Duarte do Valle no qual argumenta ser o legítimo possuidor e proprietário (juntamente com os seus irmãos condôminos) da área litigiosa, visto que tal extensão de terras incidiria em sua propriedade e posse denominada de “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, a qual, por sua vez, possui uma área maior de 27.069,2222 hectares, razão pela qual as constrições emanadas da ação demarcatória deveriam ser canceladas.

Segundo narra o embargante, ora apelante, a demarcação e retomada está sendo cumprida dentro da área encravada na “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, numa extensão de aproximadamente 10.000 ha, onde se localizam as principais benfeitorias (sede, retiros, pista de pouso, pastagens, cercas, maquinas, estradas, currais e todo o rebanho bovino) do imóvel rural.

Pontuou que está na posse direta e indireta da área litigiosa há mais de 45 anos, em condomínio com seus irmãos – Antenor e Paulo Duarte do Valle, posse essa nunca exercida pelos embargados.

Defendendo a qualidade de terceiro atingido pelo ato judicial decorrente do cumprimento da ordem de imissão de posse da área demarcanda, e apontando nulidades insanáveis no processo originário, pleiteou pela declaração de ineficácia da sentença proferida na ação demarcatória, e no mérito, pela cessação do ato de constrição sobre a área.

Prosseguindo o
iter
procedimental, foi deferida em parte a tutela de urgência perquirida para o fim de sobrestar o tramite da ação demarcatória (processo no. 2570-35.2003.8.11.0013) – [Id 81736958 – fl. 176/177]. Interposto recurso de Agravo de Instrumento no. 1000656-30.2018.8.11.0000, foi este desprovido (Id 81736976 – fl. 85/87).

Contestação pelos embargados (Id 81736959). Impugnação pelos embargantes. Em despacho saneador foram rechaçadas as preliminares de decadência e de coisa julgada e fixados os pontos controvertidos (Id 81736975 – fl. 65). Formulados pedidos de esclarecimentos e ajustes, estes foram indeferidos. Interpostos recursos de agravo de instrumento registrados sob o no. 1012382-98.2018.8.11.0000, 1010664-66.2018.8.11.0000 e 1012176-84.2018.811.0000 contra a decisão saneadora, todos sob a minha Relatoria, sendo que o primeiro foi desprovido em julgamento ampliado do art. 942 do CPC,
restando vencida esta Magistrada (Id 81736979 – fl. 60), que havia reconhecido a decadência do direito à oposição dos embargos de terceiro
, os demais, não conhecidos (Id 81736980 – fl. 24 e 37).

Referido julgado restou assim ementado,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.”
(N.U 1012382-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Contra referido julgado fora interposto Recurso Especial registrado sob o no. 1878761/MT, que, no entanto, não foi conhecido (Id 81736982 – fl. 23/29).

No Id 81736977 (fl. 115) foi deferida a intervenção nos autos de Paulo Duarte do Valle, enquanto condômino, na condição de assistente litisconsorcial.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de preservar a fração ideal de 33,33% do imóvel litigioso pertencente ao embargante, desde que não se encontre dentro da área objeto da ação demarcatória.

Eis os fundamentos do edito sentencial, no ponto, por oportuno:

“[...] Durante a instrução probatória, restou comprovado que o embargante alega que, juntamente com Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle, é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, localizado no Município de Pontes e Lacerda, com área total de 27.069,2222 ha (vinte e sete mil e sessenta e nove hectares, vinte e dois ares e vinte e dois centiares).

[...]

Nessa linha concatenada de raciocínio, como o embargante não integrou a relação jurídica processual instaurada com o ajuizamento da ação principal, a fração de sua propriedade deve ser preservada de qualquer medida constritiva emanada da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.8.11.0013.

Todavia, como a copropriedade do embargante e de seus irmãos, Antenor Duarte do Valle e Paulo Duarte do Valle, classifica-se como “pro indiviso”, o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido no bojo da ação demarcatória deverá ser cumprido da maneira determinada na demanda principal, resguardando-se incólume a fração de 33,33% (trinte e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) de propriedade do embargante sobre a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

E, repise-se, o fato de a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” constituir um condomínio “pro indiviso” do qual são condôminos os irmãos Duarte do Valle, não pode implicar em obstáculo à imissão na posse determinada na ação demarcatória, devendo tão somente ser preservada incólume a fração de 33,33% (trinte e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) de propriedade do embargante, independentemente de onde se situe dentro dos limites do imóvel rural e desde que não se encontre dentro da área objeto da ação demarcatória.

Outrossim, o embargante alardeia em sua inicial que se encontra na posse da área objeto do há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, mas tal fato é indiferente para a solução da lide. Isto porque, o embargante sempre manteve a propriedade e a posse sobre parcela da área litigiosa, tanto que ela será imaculadamente preservada na fração de 33,33% (trinte e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do imóvel batizado como “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

[...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de preservada incólume a fração de 33,33% (trinte e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) de propriedade do embargante na “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, independentemente de onde se situe dentro dos limites do imóvel rural e desde que não se encontre dentro da área objeto da ação demarcatória.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte embargada no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC [...]”
– Id 81736982, págs. 19/21.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados por meio da decisão de Id 81736984 (fl. 04/05).

Assim é que, contextualizados os fatos processuais, por se mostrar necessário, sobretudo à vista da complexidade da demanda originária, objeto de inúmeros questionamentos, e da alta litigiosidade instaurada, passo, pois, a análise das teses recursais suscitadas pelas partes.

Conforme relatado, o
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
, ora apelante, manejou embargos de terceiro por alegar a ocorrência de ameaça de constrição da posse e propriedade de seu imóvel, em decorrência da deflagração da etapa de cumprimento de sentença pelos embargados no bojo da Ação Demarcatória no. 2570-35.2003.8.11.0013, onde se busca a demarcação de área correspondente a 10.000ha (dez mil hectares), que, segundo a peça de ingresso, encontra-se no espaço da “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, de titularidade dos apelantes.

Os recorrentes visam a declaração de nulidades processuais da ação demarcatória, notadamente, a ausência de citação dos confrontantes do imóvel objeto do processo de demarcação, a declaração de suposta sobreposição de títulos das partes litigantes, a declaração de legitimidade dos seus títulos e cadeia dominial, e a determinação de cancelamento das matrículas dos embargados. Buscam, também, a proteção possessória sob a extensão de toda a área demarcanda que integra a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

A valer, os Embargos de Terceiro constituem ação de conhecimento autônoma, q
ue tem por fim livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.

Logo, os embargos de terceiro servem à proteção da posse e domínio, ainda que em satisfação de pronunciamento emanado em ação possessória. A finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART.95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

1
. O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro,
instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor
(CPC, art. 674),
sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676).

2. "A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n. 150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador.

4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973, art. 60 do CPC/2015). [...]”
(REsp 1787877/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 24/03/2021)

Assim, nesse contexto,
questões levantadas acerca da nulidade da sentença proferida na demanda demarcatória, por ausência de citação dos confrontantes, sobreposição da área litigiosa, legitimidade dos títulos de domínio, extrapolam os limites de cognição dos embargos de terceiro
, que se restringem à existência da posse ou da propriedade do bem atingido pelo ato de apreensão judicial (inclusão ou exclusão da coisa), nos termos do art. 674 do CPC vigente
[1]
.

O objeto do processo é a liberação do bem e não a declaração do domínio do embargante sobre a coisa, ainda que se debata sobre a questão dominial como causa de pedir.

E nesse limiar, se restringirá a extensão deste recurso de apelação, respeitando a devolutividade delimitada pelos recorrentes, ou seja, o que é objeto da pretensão recursal a ser reexaminada, sob pena de julgamento
extra/ultra petita
e subversão do instrumento processual manejado.

Por conseguinte, não conheço das questões prejudiciais alhures apontadas.

Superadas tais premissas, restou comprovado do conjunto fático-probatório que o embargante, ora apelante, juntamente com seus irmãos Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle, são proprietários e possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”.

Referido imóvel possui área total de 27.897,88ha, formado pelas matrículas no. 3.949, 10.982, 10.980, 10.976, 10.981, 10.979, 10.983. 10.977 e 10.305 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, adquirida pelo embargante em conjunto com seus irmãos – Paulo Duarte do Valle, Antenor Duarte do Valle e Theófilo Duarte do Valle, entre os anos de 1973/1975.

Inúmeros são os documentos que corroboram a posse do embargante e dos demais coproprietários sobre o imóvel, provenientes de registros de empregados, notas fiscais de compra de insumos, documentos públicos expedidos pelos órgãos ambientais e pelo Instituto de Terras (INTERMAT), declarações de proprietários de imóveis lindeiros (Ids 81736991/81737007).

A prova é farta nesse sentido.

Ficou demonstrado, também, que a posse é exercida conjuntamente, em condomínio, não apenas por força da titulação – registro dos proprietários nas matrículas dos imóveis –, mas decorrente de instrumentos particulares firmados entre os coproprietários – denominado de “Acordo I” – reconhecendo a relação condominial e societária –, em que ajustaram a porção ideal que caberia a cada condômino, num primeiro momento dividida em 4 (quatro) partes iguais de 25%.

E posteriormente, em 2002, por força de outro

instrumento particular firmado – denominado “Acordo II” – no qual a parte do patrimônio familiar que cabia aos herdeiros do irmão pré-morto Theóphilo Duarte do Valle, foi adquirida pelo embargante e seus outros dois irmãos, Antenor Duarte do Valle e Paulo Duarte do Valle, ficando, assim, cada qual com a posse e propriedade da porção correspondente a 33,33% do patrimônio familiar, onde está englobada a “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, objeto do litígio. Além do reconhecimento da sociedade de fato para exploração da atividade econômica.

Dessarte, em que pese cada qual dos coproprietários possuir 33,33% como parte ideal da integralidade do imóvel litigioso, exercem
a posse conjuntamente, no todo, em condomínio, vez que não ocupam, individualmente, partes certas e determinadas do imóvel
.

Vê-se, não houve a delimitação física, ou seja, a partilha da área entre os consortes, de modo a delimitar os limites de cada quinhão. Apenas convencionou-se a fração ideal (aritmética) que caberia a cada coproprietário, remanescendo o bem indiviso.

Ora, a forma da divisão não foi realizada, ou seja, não houve delimitação das linhas divisórias dos quinhões ou o desmembramento em glebas separadas, para adjudicação a cada coproprietário, apenas definiu-se nos citados “Acordos I e II”, o percentual destinado a cada um dos comunheiros, da área total do imóvel rural, para fins inclusive obrigacionais,
permanecendo a coisa em composse
, sendo administrada e explorada em condomínio pelos coproprietários/compossuidores.

Verbera-se que ainda que o coproprietário – Paulo Duarte do Valle – tenha ajuizado ação de extinção de condomínio (Proc. no. 0044715-22.2003.8.26.0100 – 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo), por não mais possuir interesse em manter a comunhão, enquanto não realizada a alienação do imóvel em hasta pública, como definido na sentença proferida na sobredita demanda, por se tratar de condomínio
pro indiviso,
subsiste a composse, até porque, a venda a estranhos só é possível após a oferta aos demais condôminos, que gozam do direito de preferência, em igualdade de condições.

De mais a mais, com a retirada do coproprietário – Paulo Duarte do Valle –, ainda que pendente de ratificação, remanesce o condomínio entre os coproprietários Espolio de Theodoro Duarte do Valle e Antenor Duarte do Valle
.

Ademais, mesmo que cessada a composse com a extinção do condomínio, como advoga os apelados, a fração ideal vai se tornar uma única propriedade com um único dono, ainda a ser definido, inclusive, com preferência dos coproprietários/compossuidores, já que até que ultimada a alienação em hasta pública, todos os consortes ainda são cotitulares e copossuidores.

Lado outro, ao que se afigura, a ação extintiva não transitou em julgado, haja vista que pendente recurso de apelação com efeito suspensivo.

Nesse diapasão, tratando-se de imóvel mantido em condomínio
pro indiviso
, cada um dos condôminos pode defender a posse e domínio desse bem por inteiro, não estando limitada apenas a fração ideal de cada consorte, na forma do art. 1.314 do CC/02,
verbis
:

“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.”

No ponto, esclarece abalizada doutrina que
“O CC adota a teoria da propriedade integral, pela qual os domínios são titulares de uma única relação dominial sobre o bem. O direito é um só, mas exercido por todos os condôminos, sem fracionamento”
.

E sublinha que
“Uma vez
detentor de uma fração, dela é dono e exerce os direitos inerentes à propriedade em todo o bem
.
Os direitos e deveres dos consortes estendem-se, assim, além das fronteiras de sua quota, atingindo a integralidade da coisa
. Os atos praticados na coisa comum dependem da anuência dos demais cotitulares, embora gozem de certa autonomia no exercício dos direitos/deveres nos limites da sua fração ideal. [...]
Como possuidor, cada condômino pode utilizar-se dos remédios possessórios contra terceiros para proteger a coisa comum
, independente da autorização dos demais. É a regra da composse.”
(Almeida. Maria Cecília. ‘Código Civil Interpretado’. 9a edição. 2016. Pag. 1160/1163).

Diante desse cenário, é patente a legitimidade de cada condômino, independentemente de quem é o administrador do bem comum, de defender a composse, que é tutelada como um todo e não na fração pertencente ao coproprietário/comunheiro, como prevê ao art. 1.199 do CC/02, cuja redação segue:

“Art. 1.199 – Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
.”

A propósito:

“Como a composse pressupõe o exercício de direitos derivado da coisa comum, a posse do bem pode ser defendida por qualquer compossuidor, desde que tal direito não exclua a dos demais, pois o direito do compossuidor deve ser exercido em harmonia com o todo.

Nesse contexto, os mesmos direitos de defender a posse são conferidos a cada um dos compossuidores, sja por meio da tutela conferida pelo estado (ou hetero-tutela, no caso das ações possessórias), ou da realizada pelo próprio possuidor (autotutela, casos de desforço imediato ou legítima defesa da posse”
(op. Cit. Pag. 1054/1055 –
Almeida. Maria Cecília. ‘Código Civil Interpretado’. 9a edição. 2016
).

Assim é que, independentemente de quais dos coproprietários esteja em juízo defendendo a posse do imóvel, em se tratando de condomínio
pro indiviso
, onde os compossuidores utilizam a área conjuntamente, o direito vindicado é um só, ou seja, a proteção possessória é sobre a integralidade do bem, e não apenas sobre a fração ideal pertencente ao consorte que a reclama.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ÁREA EM CONDOMÍNIO – PRO INDIVISO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECLARAÇÕES UNILATERAIS – VALIDADE

DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS – AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 927 E 932, AMBOS DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO E DO JUSTO RECEIO QUE VENHA SER VIOLADA A POSSE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido se um dos compossuidores ajuizar contra os outros condôminos interdito proibitório. Isto porque,
na composse (coisa indivisa), duas ou mais pessoas têm a posse sobre a mesma coisa, no mesmo grau e plano jurídico, não podendo um possuidor excluir a posse do outro.
Se, pois, um deles perturbar o desenvolvimento da composse, poderá a qualquer dos outros se valer dos interditos, cujo alcance adstringe-se à contenção do compossuidor no respeito à posse dos outros. [...]”
(N.U 0001146-33.2012.8.11.0080, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – PEREMPÇÃO – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA DE OUTRA AÇÃO ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPC – DEMANDAS DISTINTAS – CARÊNCIA DE AÇÃO –
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - DIREITO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE QUALQUER DOS COMPOSSUIDORES
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – DIREITO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA POSSE EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSE TRANSMITIDA A TERCEIROS – RELAÇÃO DE FATO – RECURSO DESPROVIDO.

Não existe perempção se o autor da nova ação eventualmente estiver em débito com custas ou despesas processuais referentes a ação de outra espécie, anteriormente manejada
. O compossuidor tem direito de proteção sobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito de posse dos demais compossuidores
. A prescrição das ações possessórias, ante a natureza de direito pessoal de tais demandas, era vintenária na vigência do Código Civil de 1916. A posse transmitida por contrato, quando reconhecidamente outorgada ao comprador, não pode ser classificada de meramente fictícia, razão porque, mesmo diante da inadimplência do comprador, se a coisa foi alienada a terceiros, necessita o promitente vendedor primitivo de manejar a ação competente para eventualmente ver-se readmitido na posse da coisa.”
(N.U 0002233-12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011)

Assim, em que pese o embargante, por convenção particular, detenha a fração ideal equivalente a 33,33% de todo o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” –, formado por 27.069,222 hectares, na qual estava sendo cumprida a imissão da posse decorrente da ação demarcatória em 10.000 hectares, a proteção possessória, por ser exercida em relação à coisa comum, abarca a integralidade do imóvel, e não apenas a área ideal do comunheiro que manejou o instrumento processual na defesa da posse.

Logo, tutela-se a coisa comum, notadamente em se tratando de condomínio
pro indiviso,
onde não há delimitação da área ideal de cada comunheiro, de modo a se saber ao quinhão de qual condômino está compreendida a área objeto da apreensão judicial.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL EM ESTADO DE INDIVISÃO FÁTICA.
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO' PROPRIETÁRIO DE FRAÇÃO IDEAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme doutrina, quanto à sua forma ou modo de ser, a comunhão é 'pro diviso' ou 'pro indiviso'. Na primeira, a comunhão existe de direito, mas não de fato, uma vez que cada condômino já se localiza numa parte certa e determinada da coisa. Exemplo típico de partes 'pro diviso' é a do prédio cujos andares pertencem a proprietários diversos, o condomínio nos edifícios de apartamentos. Na segunda, a comunhão perdura de fato e de direito, todos os condôminos permanecem na indivisão, tanto juridicamente como de fato; os condôminos não se localizaram na coisa, que se mantém indivisa.

2.
Consequência disso, entende a jurisprudência que não se mostra cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática
.

3. Hipótese em que o autor afigura-se como proprietário adquirente da fração ideal de 55% (cinquenta e cinco por cento) do bem imóvel, sendo no entanto faticamente impossível delimitar seu exercício concreto, pelo que consequentemente inviável imiti-lo na posse respectiva, enquanto não individualizada sua cota de propriedade.”
(TJ-MG – AC: 10079120665124001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

“EMBARGOS DE TERCEIRO.
(1) EMBARGANTE QUE É CONDÔMINA DE IMÓVEL NO QUAL RESIDE COM SUA FAMÍLIA. OUTRO CONDÔMINO QUE É DEVEDOR NOS AUTOS PRINCIPAIS. REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO CONDÔMINO. EMBARGANTE QUE EXERCE POSSE SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL, AINDA QUE APENAS SEJA PROPRIETÁRIA DE PARTE IDEAL. POSSIBILIDADE DE DEFESA INTEGRAL DO IMÓVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA QUE RECAI SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE IMÓVEL DIVISÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. IMÓVEL QUE É INDIVISÍVEL, NO CASO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE À FRAÇÃO IDEAL DO CONDÔMINO. PENHORA QUE DEVE SER AFASTADA.
(2) DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGADOS QUE DERAM CAUSA E SUCUMBIRAM NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DEVER DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11o DO CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que só cabe a penhora de fração ideal de bem de família quando seja possível o desmembramento do imóvel sem a sua descaracterização, ou seja, em outras palavras, o STJ reconhece a possibilidade de o condômino que utiliza o imóvel para moradia de sua família estender a impenhorabilidade de sua fração ideal sobre todo o imóvel na hipótese de indivisibilidade. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00196709320168160017 PR 0019670-93.2016.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 21/12/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/01/2021)

Desta feita, demonstrado que o embargante sempre manteve a propriedade e a posse sobre a área litigiosa, do imóvel rural intitulado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro para afastar a apreensão judicial da integralidade do imóvel rural, autorizando o prosseguimento da demanda demarcatória
desde que se torne possível a operação sem invadir a área possuída pelo terceiro.

Por oportuno, cumpre apenas registrar que, ainda que no momento não interfira no julgamento deste recurso de apelação, não descartando a possibilidade de tratar-se de questão que afeta diretamente o prosseguimento da ação demarcatória originária, por demandar a ineficácia da própria lide primeva (ação demarcatória), aportou aos autos informação da concessão de provimento judicial nos autos da Ação Declaratória de Nulidade –
Querela Nullitatis Insanabilis
no. 1001675-27.2021.8.11.0013, ajuizada na origem pelo Espólio recorrente (ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE), visando desconstituir a sentença proferida nos autos da demanda petitória, no bojo da qual foi
deferida
medida liminar no último dia 13 de abril de 2021, pelo mesmo Magistrado prolator da sentença impugnada nestes Embargos de Terceiro (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), ainda que de caráter provisório, sobrestando o trâmite processual do cumprimento de sentença na demarcatória, inclusive determinando-se o recolhimento do mandado de imissão na posse outrora expedido (Id 85482975).

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE
, para o fim de excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória no. 2570-35.2003.8.11.0013, restando prejudicada a análise do recurso de Id
81736984 (
Paulo Duarte do Valle e sua Esposa
).

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Espólio de Rodolfo de Lara Campos.

Por conseguinte, em razão da condenação prévia em honorários sucumbenciais principais na origem,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial recursal prevista no §11o do art. 85 do CPC/15, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021